Tribunal: TCU
Processo: 045.995/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2004/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.995/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudimar Xavier Toledo (XXX.181.346-XX); Estanislau Custodio de Souza (XXX.875.626-XX); Francisco Carlos Sobreira (XXX.907.996-XX); Julio Cesar da Silva (XXX.937.956-XX); Lidiane Sousa de Albuquerque (XXX.835.003-XX); Marcos Ribeiro Pires (XXX.360.566-XX); Marcus Cornii (XXX.894.296-XX); Paulo Fernandes Palaroni (XXX.158.406-XX); Selmar Custodio da Silva (XXX.121.146-XX); Wiliam Ferreira Mendes (XXX.050.206-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.